Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. CONFIGURADA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I – Inviável a absolvição quando as declarações da vítima e do agente policial comprovam que o réu foi encontrado na posse da motocicleta momentos após o furto, quando se envolveu em um acidente de trânsito, portando uma chave falsa, tudo a formar conjunto probatório coeso e suficiente para fundamentar a condenação.
II – Em infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização de perícia (art. 158 do CP) para a configuração da qualificadora. A jurisprudência sedimentou orientação de que a qualificadora do emprego de chave falsa poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, justificadamente.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Juntada a FAP do apelante, da qual se extrai a existência de diversas condenações servíveis para configurar antecedentes e reincidência, suficiente que a sentença tenha consignado a utilização de um registro distinto em cada fase da dosimetria, não havendo qualquer irregularidade na ausência de indicação da condenação específica.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o inicial semiaberto estabelecido na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
VI – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VII – Recurso conhecido e desprovido.